Tribunal: STF
Processo: RE 494782
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL.
   COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INDENIZAÇÃO.
   DESCABIMENTO.
I - Inaplicável a Súmula 281 do STF quando a
   matéria objeto do RE não foi reformada pelo Tribunal a quo.
II -
   A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a
   concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato
   discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao
   Judiciário suprir sua omissão.
III - Incabível indenização por
   representar a própria concessão de reajuste sem previsão
   legal.
IV - Agravo não provido.